Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante em razão do havido no julgamento do recurso, diga a embargada, em 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração aviados. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator